Tribunal: TJMT
Processo: 1003776-08.2021.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003776-08.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO MATTEI - CPF: 704.384.141-01 (APELANTE), VALMIR VIEIRA CASTRILLON - CPF: 896.584.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA NASCIMENTO CORREIA - CPF: 038.800.271-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CARACTERIZADA A PRÁTICA DELITIVA – PROVAS ROBUSTAS QUE ATESTAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição quando há provas robustas e suficientes que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, ficando a negativa de autoria isolada no contexto probatório dos autos.

“[...]
a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso. [...] 8. Agravo regimental improvido.
(STJ - AREsp: 1775406 PR 2020/0269459-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Fábio Mattei
,

como incurso nas sanções do art. 158,
caput,
do Código Penal,

por diversas vezes, (em continuidade delitiva), à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais,

a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante, ante a ausência de provas robustas de que ele tenha praticado o crime em questão (art. 386, incisos VII, do CPP), bem como a redução da pena fixada, tendo em vista a aplicação de duas agravantes.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 159333879).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 161737188).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante busca a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório se revela insuficiente para caracterizar a autoria.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Depreende-se do quadro probatório que entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021, na cidade de Tangará da Serra/MT, o apelante, com consciência e vontade, por diversas vezes, em continuidade delitiva, constrangeu a vítima Bianca Nascimento Correa, mediante ameaças, com o intuito de obter para si vantagem econômica, conforme mensagens e extrato bancário (Id. 58649821).

A materialidade do delito
está comprovada pelo
boletim de ocorrência, termo de declarações da vítima, auto de avaliação, interrogatório do acusado, termo de exibição e apreensão de aparelho celular, termo de entrega e comprovantes de transferências, bem como pelas declarações proferidas em Juízo (Id. 52889318).

No que tange à autoria delitiva restou consubstanciada pela própria confissão extrajudicial do acusado, além da prova oral produzida em juízo.

A vítima Bianca Nascimento Correia, durante a instrução criminal, ratificou suas declarações em sede extrajudicial, informando que ela e o acusado são amigos de infância e conversavam, por meio de troca de mensagens, até que em um determinado dia o acusado lhe pediu dinheiro, pois, havia terminado um relacionamento e precisava voltar para casa de sua genitora, residente em Tangará da Serra/MT.

Segue noticiando que realizou alguns depósitos ao apelante, agindo de maneira generosa, na intenção de ajudá-lo, porém, a partir do dia 11 de fevereiro de 2021, acusado começou a agir de forma grosseira, iniciando a prática das ameaças à vítima, dizendo que iria expor conversas e fotos íntimas para sua família caso não realizasse a transferência da quantia ora solicitada.

Corroborando a narrativa, vislumbra-se o depoimento em sede extrajudicial do acusado, o qual confessou parcialmente a prática delitiva, veja-se:

“(...) Confirma que conhece a pessoa de Bianca Nascimento Correia há bastante tempo, desde a infância, pois morava no mesmo bairro;
Sustenta que com relação a transferências de dinheiro via Pix, de Bianca para o interrogando, foi em razão de pedido do interrogando, que na época estava passando por uma crise financeira e de abstinência de entorpecentes; Informa não é verdade que usou de agressividade ou de qualquer tipo de ameaça para exigir que Bianca lhe desse o dinheiro; Relata sempre teve uma relação de proximidade com Bianca, porém, nunca tiveram relacionamento amoroso; e no ano passado (2020), trocaram algumas mensagens via aplicativo Whatsapp, um dizendo que gostava do outro e Bianca acabou realmente enviando algumas fotografias nuas dela mesma para o interrogando
; Alega tais fotografias já não existem mais no aparelho celular do interrogando, pois as apagou; Informando que não é verdade que tenha ameaçado Bianca de publicar tais fotografias; bem como sustenta que não é verdade que ficava perseguindo e vigiando Bianca, querendo saber os locais por onde ela andava; QUE não sabe dizer os motivos pelos quais Bianca esta alegando as ameaças, extorsões e perseguições; QUE não está se negando a pagar pelo dinheiro que pegou emprestado, porém já esclareceu para Bianca que no momento não está em condições financeiras, pois arranjo um emprego apenas recentemente; QUE gostaria de esclarecer também que nas conversas que tinha com Bianca, esta dizia que estava frequentando uma psicóloga devido ao fato de precisar de alguém para comentar os problemas pessoais dela; QUE Bianca comentava que quando conversava com o interrogando, ela se sentia bem em poder dizer o que sentia e o que estava passando, pois ela estava casada, tem filho e tinha sonhos com o interrogando”
(Id.159333854).

Em fase judicial
, o apelante negou os fatos, não sabendo informar qual à razão que a vítima possuía para alegar tal história, aduzindo ter pedido dinheiro emprestado para a vítima, pois, estava passando por problemas pessoais, estava depressivo e usando drogas, informando que nunca ameaçou a vítima, apenas lhe pediu dinheiro emprestado.

Neste ponto, vale ressaltar o Enunciado nº 11, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”.

E conforme reiterado entendimento jurisprudencial, em se tratando de delito de natureza patrimonial, praticado às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como na hipótese “confissão parcial do réu e depoimento do policial que atendeu a ocorrência”.

Sobre a matéria, precedentes do STJ:

“[...]
a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso. [...] 8. Agravo regimental improvido.
( AgRg no REsp n. 1.781.652/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 24/5/2019) (STJ - AREsp: 1775406 PR 2020/0269459-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 09/11/2021) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

3.
Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"

(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018) (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1681146 PR 2020/0067543-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020) Destaquei.

Este Tribunal de Justiça também já decidiu,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUBSIDIADA POR PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 345 DO CP, CALCADA NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NA INEXISTÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA APTA À CARACTERIZAÇÃO DA EXTORSÃO – IMPROCEDÊNCIA –
CRIME DE EXTORSÃO DEVIDAMENTE CONFIGURADO – IDONEIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2) PENA-BASE QUE JÁ FORA ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO – 3) CANCELAMENTO DA PENA DE MULTA INVIABILIZADA PELO FATO DE SE TRATAR DE NORMA DE APLICAÇÃO COGENTE E PELO VALOR DE CADA DIA-MULTA GUARDAR A DEVIDA RELAÇÃO COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO APENADO – CONTRADIÇÃO NA FRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE CADA DIA-MULTA QUE DEVE SER RESOLVIDA EM FAVOR DO RÉU E RATIFICADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) – APELO DESPROVIDO.

1) Conquanto a Defesa sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelo crime de extorsão, inclusive com pedido subsidiário de desclassificação para o ilícito previsto no artigo 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões),
referidas teses não se compatibilizam com os elementos de prova angariados no decorrer da instrução, os quais atestam que o apelante constrangeu a vítima mediante grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica indevida
, não havendo como descaracterizar a extorsão, cujo crime inclusive se consuma independentemente da obtenção da respectiva vantagem indevida, ex vi da Súmula n.º 96 do Colendo Superior Tribunal de Justiça; (...)”
. (TJ-MT 10001771920208110048 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 06/10/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/10/2021) Destaquei

Deste modo, verificando-se que a materialidade e a autoria do delito de extorsão são incontestes a partir dos relatos seguros e coerentes da vítima em ambas as fases da persecução criminal, isentos de qualquer contradição ou incongruência capaz de desmerecê-los e corroborados pelos demais elementos colhidos em juízo, não há razão que justifique a prevalência da isolada negativa de autoria sustentada pelo apelante.

Portanto, o acervo probatório dos autos demonstra, a responsabilidade do apelante pelo cometimento do delito de extorsão narrado na peça acusatória, fazendo-se de rigor a manutenção da sentença condenatória.

Por derradeiro, não merece acolhimento à tese da defesa em relação à reforma do capítulo dosimétrico de pena, pugnando para que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial tida como desfavorável, pois, como asseverado pelo douto Procurador de Justiça Dr.

Amarildo Cesar Fachone, o magistrado
a quo
agiu corretamente ao valorar negativamente a circunstância judicial, visto que
“a pena para o crime de extorsão é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. Desse modo, verifica-se que a reprimenda basilar foi exasperada em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão em razão dos antecedentes e culpabilidade.

Assim, vislumbro que a fundamentação despendida para fixar a pena-base acima do mínimo legal é concreta e respeita o princípio da individualização da pena, porque, como dito, a culpabilidade do apelante mostrou-se acentuada, haja vista que praticou o delito ora versado enquanto cumpria pena em outro processo
”
(Id. 161737188).

Este Tribunal de Justiça também já decidiu,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO COM A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – CONSIDERÁVEL OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – CONTUMÁCIA DELITIVA – RÉU COM EXECUTIVO DE PENA EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO – INAPLICABILIDADE – 2)
REDUÇÃO DA PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE – NÃO VERIFICADA – ANÁLISE ESCORREITA DA VETORIAL – RÉU QUE PRATICOU O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE
– INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – SANÇÃO BASILAR MANTIDA – 3) COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Improcedente a pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância, haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista ser multireincidente em delitos patrimoniais, a evidenciar sua insistência na prática delitiva e revelar a reprovabilidade de seu comportamento social, razão pela qual sua conduta não pode ser tratada como um indiferente penal.
2) Deve ser mantida a valoração negativa da vetorial culpabilidade, eis que, conforme firme entendimento jurisprudencial, a prática de novo crime enquanto o agente se encontra cumprindo pena por outro delito, evidencia maior reprovabilidade da conduta, menosprezo ao bem jurídico violado e sua indiferença às decisões judiciais
. 3) A multirreincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, pois demonstra que as punições anteriores não serviram para coibir a prática delitiva, evidenciando o total desprezo à lei pelo agente e a persistência na prática criminosa.
4) Recurso desprovido”. (N.U 1001815-95.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023) Destaquei.

Desta forma,
entendo que
não comporta reforma a pena estipulada, pois utilizada a fração de um sexto (1/6) para o aumento da pena basilar em virtude da circunstância da culpabilidade, fração esta recomendado pelos tribunais.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023